Tribunal: STF
Processo: AI 837062
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 633.329-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a ausência de repercussão geral quanto à restituição do indébito decorrente do recolhimento de contribuição previdenciária destinada ao custeio dos serviços de saúde oferecidos aos servidores públicos estaduais.



     Agravo regimental a que se nega provimento.